Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-10.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003783-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - CPF: 374.371.178-86 (ADVOGADO), EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA - CNPJ: 58.560.012/0001-50 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - CPF: 272.905.868-08 (ADVOGADO), ESTELA MARIA LEMOS MONTEIRO SOARES DE CAMARGO - CPF: 033.015.998-42 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - CNPJ: 75.104.422/0009-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS –
INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
EDITORA SOL – SOFT’S E LIVROS LTDA.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, MM.
Dra. Elza Yara Ribeiros Sales Sansão
, nos autos da
Ação Civil Pública n. 16738-56.2016.811.0055 (Cód. 228027)
, proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
cuja decisão que determinou a indisponibilidade de bens pertencentes aos demandados Júlio Cesar Davoli Ladeia e Gráfica e Editora Posigraf S/A no espeque de R$ 1.023.133,63 e Júlio Cesar Davoli Ladeia e Editora Sol Soft’s no valor de R$ 166.460,02.

Aduz a empresa agravante que a ação civil pública em referência foi ajuizada com o objetivo de condenar os demandados, entre eles o ex-prefeito do Município de Tangará da Serra, Sr. Júlio César Davoli Ladeia, ao ressarcimento de suposta lesão ao erário, decorrente de alegado ato de improbidade.

Declara que os pretensos atos de improbidade decorreram de supostas dispensas indevidas de licitação para aquisição, no período de 2006 a 2008, do Sistema Aberto de Ensino (“SABE”) da Editora Posigraf e, no período de 2009 a 2010, do Sistema Objetivo Municipal de Ensino (“SOME”) da agravante, que teriam ocasionado lesão aos cofres públicos de R$ 1.189.593,63.

Discorre que o agravado narrou na peça de ingresso da ação civil pública que:
“com base no Razão Analítico de Credores acostado às fls. 3.388/3.389 (...) temos que o Município de Tangará da Serra pagou indevidamente a empresa SOL SOFT’S R$ 166.460,02 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e dois centavos) a mais do valor contratado e aditado”.

Assevera que confiando apenas nas alegações e provas unilaterais do agravado, o MM. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada na inicial, sob o fundamento de que
“o conjuntos probatório carreado aos autos evola a presença do fumus boni iuris, deixando entrever possível prejuízo causado ao erário público pelo [sic] requeridos, diante da contratação direta das empresas demandadas pelo requerido Júlio, contratos que, a princípio, estariam eivados de nulidade absoluta, na medida em que não se amoldaria a hipótese de inexigibilidade de procedimento licitatório”
.

Destaca que, por meio dos documentos anexados à inicial deste agravo, pode-se verificar que não é a agravante devedora, mas sim credora, já que a municipalidade ficou devendo a quantia de R$ 166.460,02 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e dois centavos), referente ao fornecimento de material didático objeto do contrato celebrado e seu respectivo aditamento, não havendo qualquer lesão ao erário.

Entende que é descabida a medida liminar de indisponibilidade de bens, ante a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Afirma que o objeto em questão é passível de contratação direta pela administração pública, nos termos do art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666/93, inclusive cumpriu com todas as condições de eficácia dos atos desse procedimento, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº. 8.666/93.

Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente recurso, para o fim de determinar o desbloqueio de bens da agravante no valor de R$ 166.460,02 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e dois centavos).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
584280
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 820855.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento em id.
876275.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens pertencentes aos demandados Júlio Cesar Davoli Ladeia e Gráfica e Editora Posigraf S/A no espeque de R$ 1.023.133,63 e Júlio Cesar Davoli Ladeia e Editora Sol Soft’s no valor de R$166.460,02.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia
, não se constata qualquer
eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu-o
,
por entender
que estão
presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

“(...) Assim, denota-se que é perfeitamente possível o deferimento da liminar em sede de
Ação Civil Pública pela prática de ato de improbidade, quando satisfeitos os requisitos legais – periculum in mora e fumus boni iuris -, que são os pilares da cognição sumária.

Deve-se, por relevante, salientar que se tratando de suposta prática de ato de improbidade aplica-se o artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa e o artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os quais, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência,
dispensam a demonstração do requisito periculum in mora para a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens ora almejada.

Isso implica dizer, em outras palavras, que é totalmente dispensável a existência de ao menos indícios de que os demandados possuam a intenção de se desfazer dos seus patrimônios, dilapidando-os ou desviando-os com a finalidade de frustrar eventual determinação de ressarcimento, porquanto o perigo seria inerente aos fatos narrados na exordial, já que de extrema gravidade em decorrência dos prejuízos supostamente causados ao erário, razão pela qual a mens legis foi no sentido de dispensar a demonstração do perigo da demora em casos tais como o dos autos, uma vez que ínsita ao próprio comando legal, corrente a qual esta magistrada se filia.

Desta feita, apenas se faz necessário demonstrar a presença do fumus boni iuris, de modo que é em relação a tal requisito que passo ao exame dos autos.

No caso em apreço, vislumbra-se das razões externadas na peça de ingresso e dos documentos a ela acostados, que os demandados teriam concorrido, cada qual a tempo e modo, na prática de atos que causaram prejuízo ao erário.

Isso, pois, fora demonstrado que o demandado Júlio César teria firmado Contrato direto com a correquerida Gráfica e Editora Posigraf, após fundamentar estar diante de hipótese de inexigibilidade de licitação, no valor de quase meio milhão de reais, no ano de 2005.

No ano de 2006, procedimento idêntico fora repetido, todavia, o contrato firmado foi no valor de R$934.671,72, com posteriores aditivos que perfazem a soma de R$267.030,22.

Em 2009, após a formalização da inexigibilidade de licitação, foi firmado contrato com a empresa Editora Sol Soft ́s no espeque de R$1.299.750,00, no qual não teria constato a quantidade de materiais adquiridos e o valor individual de cada um.

Ocorre que os argumentos externados pelo então Prefeito, e ora requerido Júlio César, a fim de demonstrar a inexigibilidade do dever de licitar, fora a natureza singular do objeto, material didático, contudo, a natureza apontada por singular, em decorrência da qualidade do material adquirido, não é fundamento capaz de afastar a concorrência com outras propostas didático-pedagógicas, consideradas igualmente eficazes, para a introdução de novos métodos de ensino no âmbito municipal, deixando entrever possível direcionamento dos contratos às empresas requeridas.

Tem sido verificado em outras regiões do país atos nos quais o gestor público elege produto sabidamente singular e, com base nisso, justifica a inexigibilidade de licitação. Não se está dizendo que estamos diante de situação similar, mas apenas que é em decorrência de situações tais que o controle deve ser efetuado com maior rigor.

Demais a mais, este juízo não pode ignorar o fato de que um dos contratos fora firmado de maneira genérica, sem consignar informações básicas, tais como a quantidade de material a ser entregue e o valor individualizado de cada um, situação que, por si só, é ilegal.

Lado outro, as conclusões em que o COAP chegou através de perícia contábil nos contratos e processos de pagamento dos materiais adquiridos não podem, diante da gravidade dos fatos, ser menosprezados por este juízo, não obstante estejamos no limiar da ação, contudo, será devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos demandados, oportunidade em que poderão demonstrar a inexistência do fumus boni iuris ventilado.

Logo, por entender que, em um primeiro momento, os fatos narrados na peça preambular são configuradores de ato de improbidade administrativa, autorizando, desta feita, a concessão da liminar vindicada, porquanto, assim agindo, os demandados teriam desrespeitado os princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público e, ainda, causado prejuízo ao erário municipal.

Assim, considerando que o conjunto probatório carreado aos autos evola a presença do fumus boni iuris, deixando entrever possível prejuízo causado ao erário público pelo requeridos, diante da contratação direta das empresas demandadas pelo correquerido Júlio, contratos que, a princípio, estariam eivados de nulidade absoluta, na medida em que não se amoldaria a hipótese de inexigibilidade de procedimento licitatório, imperativa, pois, o deferimento da liminar.

Igualmente, sendo o pedido de indisponibilidade medida que visa assegurar o pedido principal, no caso o ressarcimento ao erário público dos danos aventadamente por ele suportado, bem assim diante da presença do fumus boni iuris, mister o deferimento deste pleito liminar, sendo certo que o montante a ser bloqueado não poderá ultrapassar o quantum necessário para a reparação do dano eventualmente causado.

DIANTE DO EXPOSTO, levando-se em consideração a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, DEFIRO-O
, para o fim de determinar, inaudita altera pars, a INDISPONIBILIDADE DOS BENS pertencentes aos demandados Júlio Cesar Davoli Ladeia e Gráfica e Editora Posigraf S/A no espeque de R$ 1.023.133,63 e Júlio Cesar Davoli Ladeia e Editora Sol Soft ́s no valor de R$166.460,02.(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DECRETAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

No comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

(TJMT – A.I 1001792-28.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO O EFETIVO PREJUÍZO - POSSIBILIDADE- INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS-
ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA SALARIAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Inexiste nos autos comprovação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial, uma vez que não há demonstração do vínculo da parte com a administração pública.

(N.U 1003977-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo razões que justifiquem
a reforma da decisão agravada.

Destaco, a priori que a indisponibilidade dos bens fica limitado ao valor do dano ao erário, conforme valor dado na inicial até o montante de R$ 166.460,02 (cento sessenta e seis mil e quatrocentos e sessenta reais e dois centavos).

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada e
julgo prejudicado o agravo interno de
id. 1816679.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021